Tribunal: TJSP
Processo: 2007601-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007601-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ELENICE
IVANETE CARLOS BREGOLATO, OSVALDO DE MORAIS FILHO, JULIANA
GALHARDO MATHEUS SILO, GERALDO AFONSO DA SILVA, ELISA MARIA DE
SOUZA
BRILHANTE,
ALICE
DA
SILVA,
DORIVAL
STELA,
BALBINO
FERNANDES DA CRUZ, ATAIDE DA CRUZ NEVES e APARECIDO ARNALDO DA
CRUZ, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007601-62.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: ELENICE IVANETE CARLOS BREGOLATO, OSVALDO DE
MORAIS FILHO, JULIANA GALHARDO MATHEUS SILO, GERALDO AFONSO DA
SILVA, ELISA MARIA DE SOUZA BRILHANTE, ALICE DA SILVA, DORIVAL
STELA, BALBINO FERNANDES DA CRUZ, ATAIDE DA CRUZ NEVES E
APARECIDO ARNALDO DA CRUZ
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119649
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão interlocutória que, analisou a
impugnação.
Agrava o poupador buscando a reforma da decisão atacada, com o
regular andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas (fls. 18), quedou-se o
mesmo inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o
pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007601-62.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator